Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-79.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de extinção em face da empresa de turismo e de procedência em relação à companhia aérea. Inconformismo da companhia aérea. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção de aeronave. Fortuito interno. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de extinção em face da empresa de turismo e de procedência em relação à companhia aérea. Inconformismo da companhia aérea. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção de aeronave. Fortuito interno. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano. Perda de um dia de férias. Realocação em voo com duas escalas e chegada ao local desejado com 24 horas de atraso. Quantum indenizatório. Particularidades do caso concreto, inclusive a circunstância da autora ter recebido assistência defeituosa da ré, já consideradas. Valor mantido em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% do valor da condenação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001112-79.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada DEBORA CRISTINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001112-79.2020.8.26.0068
Comarca: 6a Vara Cível Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileira
Apelada: Débora Cristina Pereira
Interessada: 123 Viagens e Turismo Ltda.
Voto no 19.309
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de
extinção em face da empresa de turismo e de procedência em
relação à companhia aérea. Inconformismo da companhia
aérea. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção de
aeronave. Fortuito interno. Dano moral. Mudança de
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos
de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que
demonstram a existência de dano. Perda de um dia de férias.
Realocação em voo com duas escalas e chegada ao local
desejado com 24 horas de atraso. Quantum indenizatório.
Particularidades do caso concreto, inclusive a circunstância da
autora ter recebido assistência defeituosa da ré, já
consideradas. Valor mantido em R$ 5.000,00. Quantia que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Honorários majorados para 11% do valor da
condenação. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sede de Apelação
Cível que objetiva a reforma da respeitável sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
3
138/143, que, em Ação de Reparação de Danos, ajuizada por
Débora Cristina Pereira em face de Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A e 123 Viagens e Turismo Ltda., julgou extinto o
processo sem resolução do mérito em relação a 123 Viagens e
Turismo Ltda., com a condenação da autora ao pagamento dos
ônus sucumbenciais decorrentes de tal relação processual, além de
honorários advocatícios do patrono desta ré, arbitrados em
R$500,00 (art. 85, §8o, do CPC), e julgou procedente o pedido
inicial para condenar a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A ao
pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos
pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a presente data
(Súmula 362 do STJ), além de juros moratórios de 1% a.m., a
contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sucumbente, a ré
supérstite foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
A ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, não
conformada, apela (fls. 145/169).
Alega, inicialmente, que o setor aéreo vem
sofrendo os impactos da pandemia e espera que tal fato seja
considerado do que se refere a condenações e arbitramento de
indenizações razoáveis e proporcionais.
Ressalta, no mais, que o cancelamento do
voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na
aeronave. Ou seja, caso fortuito ou força maior, excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
4
responsabilidade civil, nos termos dos artigos 393, parágrafo único,
e 737, ambos do Código Civil e art. 256, II, §1o, “b”, do Código
Brasileiro de Aeronáutica.
Afirma que toda a assistência necessária foi
prestada para amenizar qualquer eventual prejuízo material e moral
que poderia ser vivenciado pela autora, portanto não há o que se
indenizar.
Sustenta
não
ter
havido
dano
moral
indenizável, ante a falta de prática de ilícito nos termos do art. 186
do CC, mas sim mero contratempo, insatisfação, preocupação ou
desgosto, o que não enseja qualquer reparação.
Caso assim não se entenda, pugna pela
redução do montante da condenação, porque não se mostra
razoável ou proporcional e não observa o disposto nos artigos 884
e 944 do CC.
Requer, por fim, seja conhecido e provido o
recurso para afastar a condenação ou, caso assim não se entenda,
seja reduzido o montante da indenização, para elidir o
enriquecimento ilícito da apelada.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fl.
170/171).
Contrarrazões a fls. 172/177.
A apelação foi recebida em seus regulares
efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
5
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Reparação de Danos
Materiais e Morais, na qual a autora alega ter sido surpreendida
com o cancelamento de voo e realocação em outros que a
deixaram no destino com 24 horas de atraso.
No caso concreto, embarcaria no voo
Uberlândia-Belo Horizonte-Natal, com partida às 5h45, do dia
21/12/2019, e chegada às 11hs do mesmo dia. Com o
cancelamento, foi realocada para o voo das 14h45, do dia
21/12/2019, com conexão em Belo Horizonte e Brasília. E chegada
ao destino final no dia 22/12/2019, às 10h58m, com 24 horas de
atraso.
A r. sentença extinguiu o feito em relação à
123 Viagens e Turismo Ltda. e procedente o pedido em relação à
ré, e não merece reparos, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, não há como se perder de
vista que até pouco tempo o mero atraso de voo era interpretado,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como suficiente ao
arbitramento de dano moral, que ocorreria in re ipsa (AgRg no
AREsp 728154 / RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016; EDcl no REsp
1280372 / SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).
Ocorre, todavia, que houve mudança na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
6
interpretação daquela Colenda Corte sobre casos de atrasos de
voo, no sentido de que o dano moral, agora, deve estar
demonstrado nos autos.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
7
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
8
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
A hipótese dos autos, no entanto, deixa clara
a sua ocorrência, pois a autora adquiriu passagem aérea para
passar férias em Natal, típica cidade turística e o atraso havido não
só lhe tolheu um dia de turismo no local de destino, como também a
fez passar 24 horas em trânsito, quando o comportamento
esperado da companhia seria a realocação em voo que
minimizasse o atraso. Não foi o que se assistiu acontecer, e a
autora se viu forçada a fazer duas escalas, em vez de uma só e a
pernoitar em Brasília, antes de seguir viagem para Natal.
E nem se diga, como afirma a ré, que o
cancelamento/atraso só ocorreu por motivo não previsto, pois,
como se sabe, as manutenções em aeronaves são eventos
previstos na dinâmica dos transportes aeroviários, e o incidente
narrado nestes autos não é suficiente para eximir a companhia
aérea de sua responsabilidade. O que há, em casos como esse, é
fortuito interno e não externo.
Dessa forma, o atraso ocorrido não pode ser
considerado
como
mero
aborrecimento,
consequência
de
inadimplemento contratual a ser suportado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
9
No magistério de Yussef Said Cahali, “o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
É o caso dos autos.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
10
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para
o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, inclusive a circunstância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
11
autora ter recebido assistência da ré após o cancelamento, de rigor
a manutenção do dano moral em R$ 5.000,00, quantia que atende
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, já observadas as
peculiaridades do caso concreto e a perda da capacidade
econômica da ré em razão da pandemia.
Veja-se, sobre o presente caso, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Reparação de danos morais. Prestação de
serviços. Transporte aéreo. Voo atrasado em razão de manutenção
não programada. Atraso no embarque, o que levou à perda da
conexão, com chegada ao destino com atraso de 24 horas.
Passageiro idoso. Assistência prestada pela companhia aérea.
Fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação. Medidas
adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e o desconforto do
autor que devem ser sopesadas no arbitramento da indenização.
Quantificação dos danos morais. Critérios de prudência e
razoabilidade. Majoração dos danos morais e da verba honorária.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
Cível
no
1104897-29.2018.8.26.0100, E. 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cauduro Padin, j. 26.03.2019).
A correção monetária e forma de incidência
de juros de mora ficam mantidas, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
Não provido o recurso, de rigor a majoração
da verba honorária arbitrada para 12% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-79.2020.8.26.0068 -Voto no 19.309
12
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator